Tribunal: TJDFT
Processo: 0731390-63.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS. JULGAMENTO CONJUNTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADA POR PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. CONDUTA PROCESSUAL ABUSIVA. MÁ-FÉ CONFIGURADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, §2o, DO CPC.
I. CASO EM EXAME
1. Agravos internos interpostos por AILTON COMÉRCIO DE FOLHAGENS LTDA. O primeiro, contra decisão que não conheceu de apelação cível por deserção, ante o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e a ausência de recolhimento do preparo recursal. O segundo, contra decisões que rejeitaram embargos de declaração e aplicaram multa de 2% sobre o valor da causa, por caracterização de recurso protelatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pessoa jurídica agravante comprovou adequadamente sua hipossuficiência para obtenção da gratuidade de justiça e consequente afastamento da deserção; (ii) estabelecer se os embargos de declaração opostos ostentavam caráter manifestamente protelatório, justificando a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica depende da comprovação inequívoca de sua incapacidade financeira para arcar com os encargos do processo, nos termos da Súmula 481 do STJ e do art. 98 do CPC. 3.1. A mera alegação genérica de dificuldade econômica, desacompanhada de documentos contábeis idôneos, não é suficiente para justificar a concessão do benefício.
4. O pedido de gratuidade de justiça formulado diretamente no recurso de apelação constitui questão de admissibilidade e deve ser analisado antes do mérito, nos termos do artigo 101, § 1o, do CPC, sendo lícito ao relator indeferi-lo e fixar prazo para o recolhimento do preparo.
5. Indeferido o pedido de justiça gratuita e transcorrido o prazo para o recolhimento do preparo recursal, impõe-se o reconhecimento da deserção, obstando o conhecimento da apelação, nos termos do artigo 1.007, caput e §4o, do CPC.
6. Os embargos de declaração manejados sem apontar omissão, obscuridade ou contradição e com o único propósito de rediscutir matéria já decidida caracterizam-se como manifestamente protelatórios, atraindo a incidência da penalidade prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
7. A conduta reiterada da parte e de seu patrono, consistente na apresentação de impugnações infundadas, distorções factuais, afirmações contraditórias e recursos abusivos, revela violação aos deveres de lealdade, boa-fé e cooperação processual, caracterizando má-fé nos termos do artigo 80, incisos II, III e VII, do CPC.
8. A imposição da multa por embargos protelatórios mostra-se proporcional e necessária, visando à repressão da conduta abusiva e à preservação da regularidade processual e da autoridade das decisões judiciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige comprovação inequívoca da hipossuficiência financeira, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC e da Súmula 481 do STJ.
2. A ausência de recolhimento do preparo recursal, após o indeferimento fundamentado do pedido de justiça gratuita e o transcurso do prazo legal, caracteriza deserção, obstando o conhecimento do recurso.
3. A negativa de gratuidade de justiça, quando motivada e precedida da oportunidade de comprovação documental, não configura cerceamento de defesa.
4. Configuram-se como manifestamente protelatórios os embargos de declaração manejados sem fundamento legal e com o objetivo de reabrir discussão sobre matéria já decidida, autorizando a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
5. A atuação reiterada da parte ou de seu patrono com deslealdade processual, distorções fáticas, repetição de argumentos infundados e uso abusivo dos meios recursais caracteriza má-fé processual, nos termos do art. 80 do CPC.